Tribunal: TJSP
Processo: 1007388-24.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão e contradição - Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Exame e esclarecimento de todos os pontos controvertidos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão e contradição - Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Exame e esclarecimento de todos os pontos controvertidos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.